Tribunal: TCU
Processo: 036.519/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por M. A. Mendes Bezerra contra decisão que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela empresa M. A. Mendes Bezerra contra o Acórdão 1150/2019-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 3387/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. remeter cópia deste acórdão à recorrente.